Tribunal: TJDFT
Processo: 0718619-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0718619-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELVEN FONSECA GONCALVES DIAS AGRAVADO: FABIO SILVA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KELVEN FONSECA GONÇALVES DIAS contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0017608-96.2015.8.07.0007, na qual o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de reserva de valores relativos a honorários advocatícios contratuais em favor do agravante, no importe de 10% (dez por cento) sobre o êxito da demanda. Aduz o agravante, em síntese, que foi contratado como patrono do autor da ação em 12/06/2015 e que, após a prolação da sentença dando parcial provimento à ação (novembro/2015) requereu, juntamente com seu sócio à época, ALEXANDRE CESAR FIUZA DA COSTA, a reserva de valores relativos aos honorários advocatícios contratuais, no importe de 10% (dez por cento) para cada um sobre o montante incontroverso depositado pelo réu (ID 36119040), haja vista o constante no contrato de honorários juntado aos autos. Esclarece que referido sócio ALEXANDRE não faz mais parte da sociedade desde o ano de 2016, sendo que este dera ao sócio remanescente plena e geral quitação dos processos ao qual a sociedade patrocinava. Afirma que o Juízo singular entendeu por bem sobrestar a expedição do alvará da quantia incontroversa e postergar o exame do pedido formulado pelo agravante para após o retorno dos autos da instância superior, porquanto o autor interpusera recurso de apelação. Narra que, com o retorno dos autos da instância revisional, o MM. Juiz a quo proferiu a decisão que ora se agrava, que indeferiu a reserva de valores relativos aos honorários contratuais. Entende que a r. decisão recorrida deve ser reformada pelos seguintes fundamentos: a) que o decurso de tempo ocorrido entre o sobrestamento do pedido de reserva de valores (2016) e a decisão que o indeferiu (2020) prejudicou seus interesses, eis que agora só lhe resta ajuizar ação de cobrança para exigir seus honorários; b) que o valor decorrente do contrato de honorários é incontroverso; c) que nos termos do art. 22, §4o, da Lei no 8.906/94, é admissível a reserva de honorários advocatícios contratuais nos mesmos autos em que o causídico atuou; d) que a reserva pleiteada é cabível somente ao agravante, eis que seu ex-sócio Alexandre César Fiuza da Costa se retirou da sociedade em 2016, de onde se conclui que a reserva de honorários pleiteada será de 20% (vinte por cento) ao sócio remanescente. Tece considerações acerca da presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, pugna pela sua reforma, a fim de que seja determinada a reserva de honorários nos autos de origem, condenando-se o agravado em custas e honorários advocatícios. Preparo regular ID 17094713. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Contudo, não se mostra presente o requisito da probabilidade de provimento do recurso exigível à concessão da tutela recursal, nos termos do parágrafo único do art. 995 c/c art. 1.019, I, todos do CPC. Com efeito, o ponto fulcral da questão não é a possibilidade de que o valor relativo aos honorários advocatícios contratuais seja retido nos próprios autos do cumprimento de sentença, ante a previsão expressa contida no § 4o do art. 22 do Estatuto da OAB, mas sim a controvérsia instaurada entre o advogado e seu constituinte, o qual se opõe à referida reserva ante os argumentos que apresenta e que necessitam de maiores esclarecimentos em via autônoma. Por sua clareza, merece ser transcrita a r. decisão agravada, in verbis: (...) Verifico nos autos que foi apresentado o contrato de honorários advocatícios, ID no 36119046, firmado entre a parte autora e os ALEXANDRE CESAR FIUZA DA COSTA, KELVEN FONSECA GONÇALVES DIAS e VANIA CAMPOS SOBRINHO. Observo, ainda, que no referido contrato foi firmada a remuneração referente à prestação de serviços de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), a serem pagos em três parcelas de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) e 30% (trinta por cento) do resultado final da ação, conforme disposto na Cláusula 2. Ressalto, ainda, que, em que pese os argumentos apresentados pela parte autora, verifico que a petição inicial, foi inclusive assinada por ALEXANDRE CESAR FIUZA COSTA, conforme se depreende do ID no 63118885 – pág. 49. Entretanto, tendo em vista a expressa discordância apresentada pela parte credora quanto à reserva dos honorários advocatícios, bem como à alegação de que os advogados ALEXANDRE CESAR FIUZA COSTA e KELVEN FONSECA GONÇALVES DIAS não teriam atuado no presente feito, tampouco participado da elaboração da petição inicial, argumentos estes que necessitam de produção de provas, o que se distingue do objeto dos presentes autos e, portanto, dependem de discussão pela via processual adequada. Assim, embora seja admitida a reserva de honorários, conforme disposto pelos arts. 23 e 24, §1o, do EOAB, em se tratando de revogação do mandato outorgado ao advogado e existência de litígio entre a parte constituinte e o causídico, como se observa do presente feito, deverão as partes interessadas intentar com ação autônoma com o objetivo de perquirir o direito alegado. Nesse sentido, encontra-se o entendimento do E. TJDFT: (...) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reserva de valores”. (...). Sem grifos no original. Lado outro, o prejuízo alegado pelo agravante por força do transcurso de tempo ocorrido entre a primeira decisão que postergara o exame do pedido de retenção dos honorários para após o retorno dos autos da instância recursal (2016) e a que efetivamente o negou (2020) em nada lhe aproveita, pois assumiu o risco ao quedar-se inerte, estando a questão preclusa. Por fim, observo que o pedido relativo à dobra da percentagem de honorários contratuais originalmente pertencente ao seu sócio ALEXANDRE COSTA, além de não ter sido submetido à instância de origem, também revela pontos não pacificados quanto ao conflito de interesses ocorrido entre o exequente/autor, o advogado agravante e seu ex-sócio. Isso porque o pedido que ensejou a r. decisão agravada fora formulado, justamente, pelo ex-sócio que o agravante alega ter dado total e plena quitação dos processos sob patrocínio da sociedade de advogados, dentre eles os autos na origem (ID 65286163). Outrossim, a controvérsia instaurada acerca dos honorários advocatícios contratuais deverá ser dirimida na via processual adequada. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela recursal requerida. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer resposta. Oficie-se ao il. Juízo a quo, dando-lhe ciência desta decisão. Brasília, 26 de junho de 2020 16:28:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator